Tribunal: STF
Processo: HC 194743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO – ARTIGO 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo do Plantão Unificado de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 18 de abril de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a apreensão de 19 porções de cocaína (1,9 quilo). Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 627.536/BA.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Diz violado o artigo 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2020.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2020, revelou distribuído, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, o processo nº 0000063-02.2020.8.05.0069.
    2. A Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a prisão preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. [...]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    [...]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do Juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva determinada no processo-crime nº 0000063-02.2020.8.05.0069, da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator